Tribunal: TJES
Processo: 5024472-60.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024472-60.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024472-60.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
MARCELO ALVES DOS SANTOS.

RECORRIDO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e ICATU SEGUROS S/A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA NA ORIGEM POR NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. LAUDO PARTICULAR UNILATERAL. AUSÊNCIA DE LAUDO DO DML. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA IMPARCIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA INVALIDEZ. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 51, II, LEI 9.099/95). SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT em que o autor pleiteia a complementação da indenização (R$10.500,00), alegando invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa, ante a necessidade de perícia médica imparcial para aferir o grau da invalidez, uma vez que o laudo apresentado é particular e unilateral, e não houve juntada de laudo do Departamento Médico Legal (DML).

3. Recurso inominado interposto pelo autor (Recorrente), pugnando pela reforma da sentença. Sustenta que a prova documental (Boletim de Ocorrência, laudos e prontuários médicos, perícia do INSS) é suficiente para comprovar a invalidez permanente e o grau da lesão, tornando desnecessária nova perícia. Requer gratuidade de justiça.

4. O recurso não merece provimento. A quantificação da indenização do seguro DPVAT exige a comprovação técnica não apenas da existência da lesão, mas do seu grau de invalidez permanente, conforme tabela anexa à Lei nº 6.194/74. O laudo particular unilateral, impugnado pelas rés, é insuficiente para tal fim, especialmente quando há controvérsia sobre a extensão do dano. A ausência de laudo oficial do IML/DML impõe a necessidade de perícia médica judicial, prova técnica complexa e incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis quando não pode ser suprida por simples parecer técnico ou documentos já constantes nos autos que não possuam a imparcialidade e especificidade necessárias para o enquadramento legal da invalidez. Correta, portanto, a extinção sem resolução do mérito (Enunciado 54 FONAJE
a contrario sensu
).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de extinção sem resolução do mérito por seus próprios fundamentos.

6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente. Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade ora deferida (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)